Tribunal: TJDFT
Processo: 0704376-82.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704376-82.2020.8.07.0012 RECORRENTE: RAFAEL NUNES LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO. SIMULAÇÃO. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO. UNIDADE DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE ESFORÇOS. EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DECOTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas. 2. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a simulação do emprego de arma de fogo somente se presta a caracterizar a elementar da grave ameaça, necessária à configuração do crime de roubo, não sendo apta a configurar a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2.o, inciso I, do Código Penal. 3. Se o acervo probatório não evidencia o efetivo emprego da arma de fogo, mas tão somente a simulação, impõe-se o decote da majorante do emprego de arma de fogo. 4. Havendo provas suficientes de que o crime de roubo foi praticado em unidade de desígnios e em comunhão de esforços, não há falar em exclusão da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas. 5. Considerando-se que o modus operandi empregado pelos réus para a prática delitiva não extrapolou as circunstâncias inerentes ao tipo penal e que o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo enseja o retorno da causa de aumento de pena do concurso de pessoas para a terceira fase da dosimetria, deve ser afastada a valoração desfavorável das circunstâncias do crime. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos artigos 157, § 2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, e 226 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que “o standard probatório expressamente citado pelas instâncias ordinárias, na sentença e no acórdão, demonstra a fragilidade da manutenção da condenação do recorrente e do corréu.” (id 62528113, pág. 4). Afirma, assim, que o pedido absolutório deve ser acolhido, à luz do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 157, § 2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, e 226 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, embora o recorrente afirme o contrário, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A inversão da conclusão do Tribunal de origem, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012